Tribunal: TCU
Processo: 036.462/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lidia Maria Rios Mateus, contra o Acórdão 16.461/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Lidia Maria Rios Mateus (XXX.035.477-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 2a Região contra o Acórdão 16461/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da servidora, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender a execução dos itens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 2a Região de que a servidora aposentada Lidia Maria Rios Mateus (XXX.035.477-XX) é beneficiária de decisão liminar da Ação Coletiva 10664430.26.2021.4.01.3400, que tramita na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que lhe assegura a manutenção do pagamento das parcelas de quintos/décimos relativas ao exercício de função comissionada FC-05 no período de 27/9/1985 a 22/11/1997; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva 10664430.26.2021.4.01.3400, em trâmite na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações da deliberação recorrida ora suspensas, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRF 2a Região, e à recorrente, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.